Tribunal: TJMT
Processo: 1021080-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021080-88.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES NARCIZA DOS SANTOS REPRESENTADA POR ROSIMERI DE AQUINO COTRIM
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Cominatória c/c Morais c/c Tutela de Urgência no 1034620 -80.2021.8.11.0041ajuizada por MARIA DE LOURDES NARCIZA DOS SANTOS REPRESENTADA POR ROSIMERI DE AQUINO COTRIM, que deferiu o pedido de aditamento da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o exame de ressonância magnética do crânio, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante sustenta que o contrato firmado com a agravada é anterior a lei 9656/98, em que há delimitação contratual e oferecida proposta para adaptação e migração foi recusada pela agravada; os contratos anteriores à Lei no 9656/1998, somente dão cobertura aos procedimentos elencados no instrumento contratual, sendo que, no presente caso, o procedimento requestado pela autora não está previsto contratualmente; afirma que ao contrário ao afirmado pela Agravada, não houve aditivo de regulamentação do seu plano de saúde em 10.07.2020. Nesta data apenas foi encaminhado Carta de Regulamentação para que a parte Autora, ora Agravada, tome ciência dos benefícios da regulamentação do plano de saúde; a Agravante tem o dever de oportunizar a migração do plano não regulamentado para o regulamentado, tanto é que foi encaminhado carta à parte Agravada para notificar acerca da possibilidade da migração. Todavia a Agravada é quem deve requerer a referida migração, contudo não o fez; De acordo com a Resolução Normativa no 254 de 2011, os contratos firmados até 01/01/1999, passaram por migração e adaptação ao sistema previsto na Lei no. 9656/1998; insta salientar que, a Lei federal n. 9.656/98, estabelece critérios de adaptação para os contratos não regulamentados; não pode é a UNIMED CUIABÁ ser compelida a custear e fornecer tratamento/exame/procedimento que está completamente fora dos limites contratuais; aponta a validade de clausulas contratuais; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 110323496).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que determinou a realização do exame necessário a agravada, sob o argumento de que não está coberto pelo plano, já que o contrato vigente é anterior a lei 9656/98, e a agravada não aderiu a adaptação do plano.
Dos autos, observa-se que a agravada necessita do exame médico, dada a doença grave que lhe acomete, portanto, de urgência.
A recusa na autorização para custeio do exame apenas porque não houve a adaptação do plano, quer seja por falta de conhecimento da agravada da necessidade, não pode lhe prejudicar a saúde por alegação de impasse contratual.
Assim, porque a agravante não demonstra a irreversibilidade da medida, já que posteriormente dependendo do resultado do processo poderá efetivar a cobrança.
Nesse sentido, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito da agravada.
Desta feita, a necessidade da efetiva realização do exame indicado é indubitável, de modo a preservar a vida como bem maior, exsurgindo, de conseguinte, o fumus boni iuris inverso, recomendando, por cautela, a prevalência dos motivos que levaram o Juízo Singular a deferir a antecipação da tutela, baseado na existência da prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, bem como na demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“A circunstância envolve necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócua a finalidade do contrato: assegurar eficiente amparo à saúde e à vida da segurada. Nesse sentido: "Nos casos de urgência urgentíssima, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento apresenta-se apenas provável ou confortado com prova de simples verossimilhança, se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente, entre permitir irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima" (Agravo de Instrumento n° 97.779.4, 10a Câmara de Direito Privado, rei. Des. Rui Camilo, j . 24.11.98).
Convém ressaltar que não vejo em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da recorrida.
Ressalte ainda, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
§1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."
Portanto, nessa fase de cognição sumária, a agravante não comprovou a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora